Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo descumprimento de medida protetiva de urgência, quando a confissão, corroborada pelas declarações da vítima, além de laudo pericial, demonstram que o réu, com dolo, subtraiu o celular da ofendida depois de ter arrombado a porta da casa dela e depois se aproximou dela a distância inferior à determinada na decisão judicial da qual tinha plena ciência.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O descumprimento de medida protetiva é crime contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto a mulher vítima de violência. Dessa forma, o suposto consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta.
IV - O crime de descumprimento de medida protetiva tem ínsita a violência psicológica contra a mulher, o que o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendimento da Súmula no 588 do STJ.
V - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VI - Recurso conhecido e desprovido.